Tribunal: TJDFT
Processo: 0743172-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TAXATIVIDADE. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS. AGRAVANTES E ATENUANTES. CRITÉRIO. AUSÊNCIA DE ISONOMIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO A TEXTO EXPRESSO DE LEI. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei. A crítica à dosimetria da pena em sede de revisão criminal está claramente limitada ao exame da violação ao texto expresso de lei penal ou à evidência expressa da lei, não sendo autorizada a desconstituição do título condenatório quando o que busca a Defesa é a prevalência de interpretação mais favorável e o mero escrutínio da motivação lançada pelo julgador. A mera divergência entre a fundamentação externada na dosimetria e o entendimento jurisprudencial não é suficiente para autorizar a abertura da via revisional.